Tribunal: STF
Processo: RE 84052
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. - D1 72/66, ART. 25 REVISÃO, DE OFICIO,PELO
MINISTRO DE ESTADO, DE DECISÃO DE ÓRGÃOS OU AUTORIDADES INTEGRANTES
DO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL. - INEXISTÊNCIA DE PRAZO
PRECLUSIVO PARA O EXERCÍCIO DESSE PODER. - PRAZO FIXADO SOMENTE PARA
PEDIDO DE REVISÃO POR PARTE DO INPS E DOS INTERESSADOS, NÃO
OBSTATIVO DO CONTROLE HIERARQUICO POR PARTE DO MINISTRO DO ESTADO.
QUESTÃO DE FATO CONTROVERTIDA, INSUSCIVEL DE POSITIVAR A EXISTÊNCIA
DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.